Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INQUÉRITO POLICIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do Enunciado no 473, da Súmula do excelso STF, a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que respeitados os direitos adquiridos, mas ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

2. A orientação do colendo STJ, encampada pela jurisprudência desta Corte, é no sentido de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência, sobretudo quando já extinta a punibilidade, como no caso concreto.

3. A investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que supostamente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar.

4. A conduta da Administração Pública de eliminar o candidato, ora impetrante, com base apenas em processo criminal já arquivado e sem condenação, pode ser considerada desproporcional, até porque não parece haver outros elementos que desabonem a conduta social e moral do apelado
5. Remessa oficial não provida. Apelo não provido.